Tribunal: TJMT
Processo: 1002095-98.2017.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002095-98.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILSON DE SOUSA LINO - CPF: 710.397.241-91 (REPRESENTANTE), LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA - CPF: 011.693.561-84 (ADVOGADO), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA DO VALE (RECORRIDO), IVAN ALVES PINTO - CPF: 509.980.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE MOTOCICLETA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
TRANSPORTADOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE APONTE A DEPRECIAÇÃO DO BEM - MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- No caso, não há nos autos provas capazes de justificar o pedido de indenização por dano material pleiteado pelo recorrente, vez que não se pode presumir a depreciação do veículo simplesmente em razão da ocorrência dos fatos noticiados nos autos. Para se deferir indenização pela depreciação, necessária prova nesse sentido, a qual não existe nos autos.

2- Desse modo, não logrou êxito a parte recorrente em comprovar os requisitos indispensáveis à responsabilização civil da parte recorrida no que tange ao dano material, não se desincumbindo do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC.

3- O valor da indenização a título de dano moral fixado em
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), mostra-se suficiente, devendo ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2020